Tribunal: TJMT
Processo: 0012576-12.2006.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012576-12.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), CLEA SOUZA FERNANDES - CPF: 927.191.551-87 (EMBARGANTE), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0002-00 (EMBARGADO), EBENEZER SOARES BELIDO - CPF: 012.682.718-45 (ADVOGADO), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), J ARRUDA TRANSPORTES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 07.839.372/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), CLEA SOUZA FERNANDES - CPF: 927.191.551-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), EBENEZER SOARES BELIDO - CPF: 012.682.718-45 (ADVOGADO), LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 73.725.517/0002-00 (EMBARGANTE), LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0012576-12.2006.8.11.0041

EMBARGANTES:

CLEA SOUZA FERNANDES E JOÃO ARRUDA DOS SANTOS

EMBARGADO:

LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por CLEA SOUZA FERNANDES e JOÃO ARRUDA DOS SANTOS contra o acórdão Id. 235701688 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela primeira Embargante contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital – Especializada em Direito Agrário nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME (proc. n. 0012576-12.2006.8.11.0041).

Aduzem os Embargantes, em síntese, que “
O acórdão é obscuro e viola e nega vigência ao direito de ampla defesa e do contraditório, bem como o texto dos artigos 3º, 11, 369, 371, 373, I e II, 374, 393, 408, 411, 412, do Código de Processo Civil
”, visto que “
nada se referiu ao contrato de locação firmado entre o proprietário do imóvel (F.A.C. PALMA - FERNANDO AUGUSTO CAMPOS PALMA) e a empresa LIDERGÁS TRANSPORTE E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
”; “
não afasta a ilegitimidade de parte da embargante valendo-se do que ficou decidido no julgamento do recurso de apelação na Ação de Oposição nº 0016780-02.2006.8.11.0041 ajuizada por J Arruda Transportes Comércio e Distribuidora Ltda
” e “
não fazer referência alguma aos documentos que indicam as relações entre a empresa embargada e o proprietário do imóvel
”.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id.

241875650.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração opostos por CLEA SOUZA FERNANDES e JOÃO ARRUDA DOS SANTOS contra o acórdão Id. 235701688 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela primeira Embargante contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital – Especializada em Direito Agrário nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por LIDERGÁS TRANSPORTES, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de indicarem a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da rejeição do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou consignado que, após análise de todo o conjunto fático-probatório, e em consonância com convencimento manifestada quando da apreciação do recurso de Apelação n. 0016780-02.2006.8.11.0041, os Embargantes induziram o locatário da área, Fernando Palma, a rescindir o contrato até então vigente com a Embargada para assinar um novo contrato de arrendamento com nova empresa, aberta por ambos para assumir as atividades daquela no mesmo local e que, ao ampararem a necessidade de reforma da sentença com base em documentos elaborados com o intuito de conferir aparência de legalidade ao esbulho praticado, estão os Recorrentes, em verdade, alegando a própria torpeza em benefício próprio, o que não se admite.

Aliás, restou anotado que
“
ignora a Apelante o fato de ter ela, em conluio com seu marido, e às ocultas da empresa locatária (Lidergás) na qual trabalhavam, aberto nova empresa para assumir as atividades daquela no mesmo imóvel após induzirem o proprietário da área a rescindir o contrato de locação até então vigente, vindo a Apelada, a ter conhecimento do ocorrido somente quando parou de receber o caixa e os relatórios diários e ser impedida de exercer as atividades comerciais no local
”.

Inobstante, reproduziu-se trecho do voto condutor proferido naquele apelo, qual, por sua vez, contém trecho sentença proferida na origem que bem explicita a questão e onde consta a indicação expressa de que, em seu depoimento, o proprietário da empresa ora Embargada esclareceu que foi induzido por João Arruda dos Santos a realizar um novo contrato com outra empresa, de modo que não se verifica qualquer obscuridade ou omissão na análise da matéria.

De mais a mais, foi expressamente consignado que “
as ações possessórias devem ser ajuizadas em desfavor de quem praticou esbulho, turbação ou ameaça
”, de forma que “
como pontuado na decisão saneadora proferida na origem, considerando que à Apelante, na condição de corresponsável pela gerência do posto, é apontada a prática de esbulho, impedindo a Apelada de exercer as atividades comerciais no imóvel, resta presente sua legitimidade subjetiva para figurar no polo passivo da demanda
”, igualmente não se verificando qualquer omissão no ponto.

Como se vê, as alegações dos Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024